Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718745-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMANTA SUZANA DOS SANTOS VIEIRA 05249494170 RECORRIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA RECORRENTE: EXPRESSO DIAMANTE LOG LTDA DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do Recurso Inominado, a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Registra-se que a recorrente é pessoa jurídica que presta serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sendo informado na petição inicial a existência de, no mínimo, quatro ônibus pertencentes a sua frota de veículos. Logo, não é crível que uma empresa que opera em tal seguimento tenha um volume tão ínfimo de movimentação financeira como a apresentada nos autos. Ademais, a parte juntou apenas conta virtual e, ainda, referente a período antigo, julho de 2023 (ID 55618303). Se a parte intenta juntar extrato bancário para comprovar sua hipossuficiência, deve anexar aquele utilizado na atividade principal da empresa, onde é possível visualizar os créditos e débitos da prestação de serviço de transporte rodoviário. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar declaração completa de imposto de renda, bem como extrato bancário da principal conta da empresa referente aos últimos 3 meses. Por fim, caso o recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito